Tribunal: TJSP
Processo: 2074501-80.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assédio Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum, onde a autora alega problemas psiquiátricos decorrentes de agressão verbal no trabalho, requerendo a conversão de licença-saúde em licença por acidente de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum, onde a autora alega problemas psiquiátricos decorrentes de agressão verbal no trabalho, requerendo a conversão de licença-saúde em licença por acidente de trabalho.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a competência do foro de Santo André para a tramitação do feito e (ii) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir
3. Reconhecida a incompetência relativa do foro de Santo André, determinando a redistribuição para o foro da Capital, sem nulidade dos atos processuais.
4. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, considerando a presunção de veracidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a redistribuição do feito à Vara da Fazenda Pública da Capital.
Tese de julgamento: 1. Incompetência relativa não acarreta nulidade dos atos processuais. 2. Ausência de requisitos para tutela de urgência justifica sua revogação.

Legislação Citada:
CPC, art. 51, § único; art. 52, § único; art. 53, IV, a; art. 300.
Lei 9099/1995, art. 4o, III.